Tribunal: TJES
Processo: 5006354-95.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006354-95.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE MENDONCA DE SOUZA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006354-95.2022.8.08.0030

RECORRENTES:
VIVIANE MENDONCA DE SOUZA

RECORRIDO:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUÍZA SENTENCIANTE:
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Defiro o pedido de gratuidade da justiça requerido pela recorrente, posto que a procuração lhe outorga poderes específicos para tanto.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que houve uma falha na prestação de serviço por parte da requerida. Sustenta o requerente que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendida com tal solução ante a escassez oferecida, requerendo ao final a condenação por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente em parte o pleito do autor determinou a condenação da requerida em danos morais.

Irresignada a parte contrária interpõe recurso inominado, ID 3976397, pleiteando a majoração dos danos morais, bem como a concessão da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões (ID 3976399) a parte recorrida susicta os seguintes pontos: i) preliminar de indeferimento da inicial; ii) ilegitimidade
ad causam
; iii) ausência de nexo causal e consequente ausência de responsabilidade; iv) requer a condenação do recorrente em litigância de má-fé; v) impugna a justiça gratuita.

Quanto à preliminar de indeferimento da inicial, compreendo que não merece prosperar. A parte requerida não traz qualquer prova de sua alegação de captação irregular de cliente ou demanda predatória. Outrossim, sequer tais questões dão azo ao indeferimento liminar da inicial, na forma do art. 330 do CPC. Rejeito.

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, passo à análise.

O exame da Legitimidade Ativa,
ad causam
, requer, indissociavelmente, a perquirição acerca de relação jurídica instituída entre as partes a justificar a pretensão deduzida em juízo, afigurando-se essencial, para tanto, a análise do pedido e da causa de pedir, no sentido de revelar o liame que possa vir a ser extraído da relação entre o objeto do processo, a Autora da demanda e a parte Requerida.

Extrai-se dos autos, no ID 3976078 a relação de parentesco com o titular de tal serviço (filha), tendo assim interesse na busca por indenização em razão da falta de água.

Outrossim, vale dizer que foi demonstrado que a autora mora no bairro “Aviso”, assim seria considerada uma consumidora por equiparação. A Ministra Nancy Andrighi, relatora do
REsp 1.370.139
, destacou que o
artigo 17 do CDC
prevê a figura do consumidor por equiparação (
bystander
), sujeitando à proteção do código consumerista aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente dessa relação.

Desta forma, afasto a preliminar arguida.

Na hipótese vertente, em que pese a essencialidade do serviço de fornecimento de água, não há demonstração de desdobramentos outros a legitimar quantia maior que a fixada pelo magistrado sentenciante a título de danos morais, qual seja, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), mostrando o valor razoável e adequado.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 da súmula da Turma de Uniformização).

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação, cuja a exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)